Tribunal: STJ
Processo: 5031717-40.2017.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946174 - MG
(2025/0189686-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA
: JUNIA FRANCO BRENER - MG062396
EMBARGADO
: CASABLANCA REFLORESTAMENTO E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: FREDERICO RODRIGUES MONTEIRO - MG086539
GUSTAVO ADOLFO GUIMARAES OLIVEIRA - MG086541
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. ART. 1.022
DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada que, nos
1
termos do
do CPC, se destinam a (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
art. 1.022
(ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; (iii) corrigir erro material.
. A matéria alegadamente omissa foi devida e suficientemente enfrentada, evidenciando que a
2
irresignação do embargante revela, na realidade, pretensão de reforma da decisão, o que não
se coaduna com a finalidade processual dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022
do CPC.
. Embargos de declaração rejeitados.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54494821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:41
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: cf7f82fb-fb48-4968-a1bb-739a7fbac651

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946174 - MG (2025
/0189686-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA
: JUNIA FRANCO BRENER - MG062396
EMBARGADO
: CASABLANCA REFLORESTAMENTO E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: FREDERICO RODRIGUES MONTEIRO - MG086539
GUSTAVO ADOLFO GUIMARAES OLIVEIRA - MG086541
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. ART. 1.022
DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada que, nos
1
termos do
do CPC, se destinam a (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
art. 1.022
(ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; (iii) corrigir erro material.
. A matéria alegadamente omissa foi devida e suficientemente enfrentada, evidenciando que a
2
irresignação do embargante revela, na realidade, pretensão de reforma da decisão, o que não se
coaduna com a finalidade processual dos embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC.
. Embargos de declaração rejeitados.
3
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MUNICÍPIO DE BELO
HORIZONTE ao acórdão proferido por esta Segunda Turma, assim ementado (e-STJ, fl.
910):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. III, DO CPC. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. ART. 932, SÚMULA 182/STJ.
Não se conhece de agravo em recurso especial que não tenha impugnado
1.
todos os1 fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
Documento eletrônico VDA54029492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:18
Código de Controle do Documento: 212f98c8-605f-4d92-8f26-ea0d10bca46b

nos termos do III, do
CPC e do enunciado da (desrespeito ao princípio
art. 932,
da dialeticidade recursal).
.
Súmula 182/STJ
. Agravo interno desprovido.
2
Sustenta omissão no julgamento embargado. Frisa que o acórdão deixou de
enfrentar argumento central deduzido pelo Município no agravo interno: a demonstração
de que a pretensão recursal não demanda reexame de fatos, pois a controvérsia limita-se
à existência de ponto omisso relevante no aresto da segunda instância e consequente
negativa de prestação jurisdicional.
Enfatiza que apresentou linha argumentativa deixando claro que a
impugnação da
foi feita de forma específica e fundamentada no agravo,
Súmula 7/STJ
afastando a incidência da
e do
III, do CPC. O argumento
Súmula 182/STJ
art. 932,
omitido, por si só, poderia infirmar a conclusão adotada, razão pela qual sua ausência de
exame caracteriza violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
Sustenta que sua pretensão não esbarra no citado enunciado sumular. Pugna
pelo acolhimento destes declaratórios (e-STJ, fls. 924-931).
O embargado apresentou impugnação conforme fls. 934-937 e 938-941 (e-
STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação
vinculada que, nos termos do
do CPC, se destinam a (i) esclarecer
art. 1.022
obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou (iii) corrigir erro material.
Não há falar em omissão quanto às razões acerca da carência de ataque à
incidência do óbice da Súmula STJ, na medida em que o acórdão embargado, de
maneira devida e suficientemente fundamentada, indicou os motivos pelos quais
entendeu pela impossibilidade de conhecimento do agravo em recurso especial então
interposto.
O aresto esclareceu que a parte não atacou, de forma específica, o
fundamento adotado na decisão de admissibilidade relacionado ao óbice da
sendo certo que alegações vagas, genéricas, não atendem aos requisitos
Súmula 7/STJ,
legais, conforme a jurisprudência desta Corte Superior.
Conforme constou do acórdão embargado (e-STJ, fls. 912-916):

Não há razões para o provimento do agravo interno. Mediante análise dos
autos, verifica-se que a decisão então agravada inadmitiu o recurso especial,
Documento eletrônico VDA54029492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:18
Código de Controle do Documento: 212f98c8-605f-4d92-8f26-ea0d10bca46b

considerando a ausência de afronta ao
do CPC e a incidência do
art. 1.022
óbice sumular n. 7/STJ.
Entretanto, o Município deixou de impugnar objetivamente, ou seja, de forma
direta e precisa, este último fundamento (
; limitando-se, no
Súmula 7/STJ)
agravo, em reafirmar as teses do recurso especial.
Cabe à parte insurgente, nas razões recursais, atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sendo que “a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ" (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma DJe de
AREsp n. 2.067.588/SP,
.
20/8/2024)
Nessa linha, não se conhece do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da manifestação recorrida,
conforme o
III, do CPC e, por analogia, a
–
art. 932,
Súmula n. 182/STJ
desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal.
A propósito, confiram-se:
[...]
Assevere-se, ainda, que em relação ao verbete sumular n. 7/STJ, "exige-se
que, além da contextualização do caso concreto, o recurso explicite as razões
pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão sem a
necessidade de se examinar os fatos e as provas dos autos" (AgInt no AR Esp
n. 2.172.770/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda
Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024), o que não ocorreu no caso
em exame.
A propósito (sem destaques no original):
[...]
Estão claras e devidamente fundamentadas, portanto, as circunstâncias que
ensejaram a inviabilidade de provimento ao agravo interno.
Verifica-se, pois, que a matéria alegadamente omissa foi devida e
suficientemente enfrentada, evidenciando que a irresignação da embargante revela, na
realidade, pretensão de reforma do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade
processual dos embargos de declaração, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
Ademais, conforme a jurisprudência desta Corte, "[s]e o recurso é inapto ao
conhecimento, o colegiado não tem como se pronunciar sobre o mérito, de modo que a
falta de exame da matéria de fundo não se caracteriza omissão, senão mera decorrência
do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal" (EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe
.
EREsp 1.559.725/PE,
30/8/2017)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54029492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:18
Código de Controle do Documento: 212f98c8-605f-4d92-8f26-ea0d10bca46b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.946.174 / MG
Número Registro: 2025/0189686-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233019892005 50317174020178130024
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA : JUNIA FRANCO BRENER - MG062396
AGRAVADO
: CASABLANCA REFLORESTAMENTO E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: FREDERICO RODRIGUES MONTEIRO - MG086539
GUSTAVO ADOLFO GUIMARAES OLIVEIRA - MG086541
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA : JUNIA FRANCO BRENER - MG062396
EMBARGADO
: CASABLANCA REFLORESTAMENTO E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: FREDERICO RODRIGUES MONTEIRO - MG086539
GUSTAVO ADOLFO GUIMARAES OLIVEIRA - MG086541
TERMO
Documento eletrônico VDA54471128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:52
Código de Controle do Documento: b4f54897-05a6-4fe3-8357-b82d51b60f5b

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:52
Código de Controle do Documento: b4f54897-05a6-4fe3-8357-b82d51b60f5b